Tribunal: TJMT
Processo: 1031912-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031912-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISEU BORSARI NETO - CPF: 063.378.878-32 (ADVOGADO), MARISA ACQUARO BORSARI - CPF: 275.642.898-13 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AYRTON ATTAB BORSARI - CPF: 137.163.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU BORSARI NETO - CPF: 063.378.878-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS SUPERIORES A R$ 5.000,00. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Marisa
Acquaro

Borsari
contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Venda de Benfeitorias, proposta pelos Espólios de Ramiro Gonçalves
Sastre
e
Helsa
Aparecida Quintino Gonçalves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante comprovou efetivamente a hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e regulada pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3o, CPC).

4. A mera alegação genérica de pobreza, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para a concessão do benefício, sobretudo quando os autos evidenciam rendimentos mensais estáveis superiores a R$ 5.000,00, sem comprovação de
despesas excepcionais que inviabilizem o custeio das custas processuais.

5. O valor da causa, correspondente a R$ 111.920,00, indica proveito econômico expressivo, reforçando a inexistência de incapacidade financeira.

6. O indeferimento da benesse não obsta o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, podendo a parte pleitear o parcelamento das custas, nos termos do art. 82 do CPC.

7. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o recurso foi manejado dentro do legítimo exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência econômica, não bastando
a
mera declaração genérica.

2. Rendimentos mensais superiores a R$ 5.000,00, desacompanhados de prova de despesas extraordinárias, afastam a presunção de insuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3o, e 82.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 10238476020258110000,
N.U 1009507-48.2024.8.11.0000,
N.U

10291323420258110000
, N.U 1014203-93.2025.8.11.0000 e
N.U 1037345-63.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARISA ACQUARO BORSARI
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Matheus de Miranda Medeiros, da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Venda de Benfeitorias n.
0001104-59.2010.8.11.0110, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE
e
ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONÇALVES
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da ora agravante (id. 203401286, na origem).

Em suas razões, sustenta que é pessoa idosa, contando com 86 anos de idade, que vive exclusivamente dos
proventos de aposentadoria e pensão
, no valor total de
R$ 5.278,70
, o que, segundo afirma, é integralmente comprometido com despesas de subsistência e de saúde, não possuindo condições de arcar com
as custas
do processo sem prejuízo de sua própria manutenção. Alega, ainda, que seu advogado é seu próprio filho, não havendo despesas com pagamentos de honorários.

Não houve a apresentação de pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, tendo sido determinada a intimação da parte agravada
para a apresentação de resposta, no prazo de (quinze) dias, nos termos do inciso II, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões, o agravado
ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE
pugna pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a recorrente
não comprovou documentalmente a alegada hipossuficiência
, limitando-se a apresentar declaração genérica de pobreza.

Ainda, sustenta, em apertada síntese,
que a própria recorrente reconhece perceber rendimentos fixos e estáveis provenientes de aposentadoria e pensão, sem demonstrar a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais
. Ainda, aduz que o recurso tem caráter protelatório, requerendo a condenação da parte agravante em litigância de má-fé, e, consequentemente, o

desprovimento do agravo
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE
e
ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONÇALVES
, representados por
JOSÉ APARECIDO QUINTINO GONÇALVES
, ajuizaram
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Venda de Benfeitorias n.
0001104-59.2010.8.11.0110

em desfavor de
ESPÓLIO DE AYRTON ATTAB BORSARI
,
MARISA ACQUARO BORSARI, WANDER RESENDE MARTINS
e
CLAUDIA MICHELS MARTINS
.

No decorrer do processamento do feito, a requerida
MARISA ACQUARO BORSARI
formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau,
nos seguintes termos:

“
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita pleiteada pela parte requerida MARISA ACQUARO BORSARI e pelo representante do ESPÓLIO DE AYRTON ATTAB BORSARI, Sr. ELISEU BORSARI NETO, haja vista que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência econômica das referidas partes.” (id. 203401286, na origem
)

Irresignada
, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Sustenta a agravante fazer jus à benesse da gratuidade judiciária, alegando não dispor de recursos financeiros suficientes para suportar os encargos processuais, todavia, não colacionou aos autos documentos que comprovem
de forma inequívoca
a sua hipossuficiência, inviabilizando a reforma da decisão recorrida.

Conforme se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
", consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98,
caput
, estabelecendo que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, §3o, CPC), tal presunção se reveste de natureza
juris tantum
, sendo passível de afastamento quando presentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, a mera alegação, sem a juntada aos autos de documentação robusta que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo, por si só, não é suficiente para atribuir
à
agravante a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Ora, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Importante consignar ainda que, para a análise da possibilidade ou não da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim, em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

No caso em exame, observa-se que a agravante se limitou a juntar dois extratos do INSS que comprovam que aufere benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria no valor total de R$ 5.278,70 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos), conforme id. 315020882 e id. 31502088.

Todavia, não apresentou quaisquer outros documentos que demonstrem a alegação de que essa quantia se encontra comprometida com as despesas de sua subsistência, bem como com gastos com saúde, de modo que não há nos autos elementos que permitam aferir objetivamente sua alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais.

Pelo contrário, os extratos anexados aos autos revelam que a agravante aufere rendimentos mensais fixos e estáveis, inexistindo qualquer comprovação de despesas extraordinárias, tais como gastos médicos, medicamentos de uso contínuo ou tratamentos específicos, que inviabilizem o custeio das custas processuais ao final do processo, caso venha a ser condenada, até mesmo porque a agravante figura no polo passivo da demanda de origem.

Ainda que se reconheça sua idade avançada, tal circunstância, isoladamente,
não é suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica
, sobretudo porque a agravante não demonstrou a existência de condições excepcionais que tornem impossível o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e que a concessão do benefício da justiça gratuita deve estar lastreada em documentos que demonstrem a hipossuficiência do requerente. A propósito, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
RENDIMENTOS SUPERIORES A R$ 5.000,00. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
CUSTAS PARCELADAS EM VALOR COMPATÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5
.

Os documentos apresentados revelam renda líquida superior a R$ 5.000,00, não havendo comprovação de incapacidade de arcar com custas
no valor de R$ 741,93, já parceladas em seis vezes de R$ 123,65. IV. Dispositivo e tese
6
.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão da justiça gratuita. Tese de julgamento:
"1. O benefício da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando alegação genérica.
2
. Renda líquida superior a R$ 5.000,00 mensais, aliada a custas de valor compatível e já parceladas, afasta a presunção de insuficiência."
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238476020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
- JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuitapode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada
a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
no
AREsp
571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 -
DJe
20/02/2015).
No caso dos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras
.

(
N.U 1009507-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2024,
Publicado
no DJE 14/09/2024) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 5.000,00.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
(...)
4
.

No caso, os documentos revelam que a agravante possui renda líquida superior a R$ 5.000,00, não evidenciando incapacidade para arcar com
as custas
, especialmente diante da possibilidade de parcelamento em seis vezes, com valor mensal compatível com sua capacidade financeira. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291323420258110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM
AS CUSTAS
. RECURSO DESPROVIDO. (...)

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A concessão da justiça gratuitaexige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a simples declaração de hipossuficiência presunção relativa que pode ser afastada diante de elementos objetivos nos autos
.
2
. A existência de renda compatível com o parcelamento das custas e a ausência de demonstração de despesas essenciais impedem o deferimento da benesse legal." (...) (N.U 1014203-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
1
. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC não é absoluta, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2.
O pedido de gratuidade da justiçadeve estar fundamentado em provas concretas que demonstrem a insuficiência de recursos do requerente
. (...) (N.U 1037345-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025) (grifo nosso
)

Portanto, não há dúvida de a concessão do benefício com base exclusivamente em alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental representa banalização do instituto da assistência judiciária gratuita e compromete os recursos públicos destinados à efetiva promoção do acesso à justiça por aqueles que realmente dele necessitam.

Registre-se ainda que o caso em análise
versa
sobre Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Venda de Benfeitorias ajuizada por

ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE
e
ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONÇALVES
, representados por
JOSÉ APARECIDO QUINTINO GONÇALVES
,
em desfavor de
MARISA ACQUARO BORSARI
e outros requeridos
,
na qual se questiona a validade da escritura pública que cedeu direitos possessórios e vendeu benfeitorias avaliadas no valor de R$ 111.920,00 (cento e onze mil novecentos e vinte reais), firmada no ano de 2008 (id. 46481669 - Pág. 25, na origem).

O referido montante, de valor expressivo,
denota que a controvérsia envolve proveito econômico significativo
, circunstância que, somada à ausência de comprovação concreta da alegada insuficiência financeira,
afasta a plausibilidade do pedido de gratuidade da justiça
.

Por fim, impende destacar que a agravante figura como requerida no processo de origem, de modo que eventuais custas processuais somente serão suportadas se vier a ser condenada ao final da causa, salvo com relação a eventuais atos que demandem a antecipação do pagamento de custas, as quais também poderão ser objeto de pedido de parcelamento, a fim de reduzir ainda mais o comprometimento de sua renda com o pagamento das custas.

Conforme se sabe, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor o adiantamento das despesas processuais
, sendo que o requerido apenas responde pelo pagamento de custas e honorários
ao final do processo
,
caso venha a ser

condenado pela sucumbência, ou em caso de requerimento de prática de atos que gerem despesas processuais
. Assim, o indeferimento da benesse em nada impede o regular prosseguimento da demanda, tampouco restringe o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Por sua vez, no que tange ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, vale salientar que sua configuração pressupõe o enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária.

A propósito,
“a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

No caso
,
não se vislumbra hipótese de condenação por litigância de má-fé
, uma vez que a mera interposição do recurso contra a decisão que indeferiu o pedido da gratuidade da justiça não revela o elemento volitivo necessário à configuração do ilícito.

Embora a pretensão recursal não mereça acolhimento, a agravante exerceu regularmente o seu direito constitucional de recorrer, buscando a revisão de decisão interlocutória que indeferiu o benefício pleiteado, estando ausente qualquer indício de intuito manifestamente protelatório.

À vista disso, descabida a imposição da multa em comento.

Portanto, considerando que a agravante não obteve êxito em demonstrar que se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025